Tribunal: STF
Processo: RE 1429966
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Referente à Petição nº 41.134/2023: a parte recorrida requer a desistência da ação, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.



    2. A pretensão não merece ser acolhida. No julgamento do RE 693.456-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, o Plenário desta Corte reconheceu a impossibilidade de desistência do Mandado de Segurança quando se está diante de tema com repercussão geral já afirmada.



    3. Também sobre esse tema, a Segunda Turma desta Corte, nos autos do MS 29.083-ED-ED-AgR, Red. p/ o acórdão o Min. Dias Toffoli, entendeu ser incabíveis “pedidos de desistência de mandados de segurança com o indisfarçado objetivo de contornar a força e a autoridade da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”.



    4. Nesse contexto, a desistência no mandado de segurança não pode ser permitida de forma ilimitada, haja vista a necessidade de se prestigiar a boa-fé processual, a força dos julgados proferidos por esta Corte e o direito à resolução da lide.



    5. Diante do exposto, indefiro o pedido formulado.



          Publique-se.



          Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator